Tribunal: TJDFT
Processo: 0002283-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002283-56.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A APELADO: DALVINA MARRA DA SILVA DESPACHO Intime-se Dalvina Marra da Silva para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos (ID 18524395). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator